Tribunal: TJDFT
Processo: 0009594-89.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0009594-89.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: TOTAL ENTRETENIMENTOS LTDA - EPP, AMERICO FERREIRA LIMA D E S P A C H O Tendo em vista possível efeito modificativo em caso de acolhimento dos embargos declaratórios opostos no ID 55123479, intime-se a parte embargada/apelante para se manifestar sobre eles, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §2o, art. 1.023, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator